Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deva ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro – situação que se amolda a destes autos, uma vez que no ID 23350668 – Págs.1/2, consta guia de preparo e recolhimento correlacionados a outro processo. Assim, nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.